Tribunal: TJPA
Processo: 0809583-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809583-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANÉSIA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam o paciente Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha. Consta ainda que, em diligência e após o relato destes, os policiais descobriram que a droga apreendida seria dos custodiados Joel e Talice. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante em
05/07/2022
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a acusação de adquirir drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 04 (quatro) tabletes prensados, pesando o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória pelos seguintes motivos: fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, sendo que o Magistrado Plantonista da ocasião em 2° grau, Dr. Altemar da Silva Paes, indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 10217526, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“(...) Em síntese, consta nos autos que no dia 04/07/2022, por volta de 23:12h, em rondas pelo município, os policiais militares abordaram o veículo Fiat/Siena ELX Flex, Placa JVG6133, o qual era conduzido por FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e tinha como passageiro EVANDRO ALMEIDA.

Consta ainda que, ao revistar o veículo, foi encontrado em seu interior, embaixo dos bancos dianteiros, 04 (quatro) tabletes prensados, pesando 3,945kg de substância análoga a maconha.

Assim, indagados acerca da substância ilícita, os custodiados informaram que pertencia a JOEL ARAUJO e TALICE SILVA, tendo os policiais diligenciado até os respectivos e conduzido para Delegacia.

No dia 05/07/2022 houve a comunicação ao juízo do auto de prisão em flagrante (id. 68492819), com pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial.

No mesmo dia, houve pedido de liberdade provisória apresentado por TALICE DA SILVA (id. 68517347) e JOEL DE ARAUJO (id. 68517368).

Também houve pedido de liberdade provisória apresentado por FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS - id. 68595381 e 68602250.

Em 06/07/2022 foi realizada a audiência de custódia, momento em que o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva dos custodiados Fabio e Evandro e pelo relaxamento da prisão de Talice e Joel. A defesa de Talice e Joel manifestou no mesmo sentido do parquet, e a defesa de Evandro e Fabio requereu aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Após, o juízo proferiu decisão homologando a prisão em flagrante de JOEL ARAUJO FILHO, TALICE DA SILVA PEREIRA, FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS e, com base nos arts. 310, inc. II e 312, ambos também da Lei adjetiva Penal, converteu em segregação preventiva - id. 68679993.

Nesse sentido, relato que as circunstâncias que levaram a decretação da prisão do paciente se deu pela prova da materialidade delitiva e suficiente indícios de autoria, bem como ante o periculum in libertatis consubstanciado pela gravidade concreta do delito apurado, uma vez que foi encontrado no veículo que estavam os custodiados FABIO e EVANDRO quase quatro quilos de maconha e, após o relato dos próprios flagranteados, os policiais descobriram que a droga apreendida seria entregue aos custodiados JOEL e TALICE.

Houve demonstração também da necessidade de decretação da prisão preventiva dos custodiados para a efetiva garantia da ordem pública, ante a informação da distribuição da droga apreendida nesta Comarca pelo custodiado Joel em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (id.68495742). (...)”.

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam o ora paciente Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha.

Consta ainda que, em diligência e após o relato dos custodiados Fábio e Evandro, os policiais descobriram que a droga apreendida seria do custodiado Joel e da custodiado Talice.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/09/2022